Tribunal: STF
Processo: RHC 81325
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: Recurso em Habeas Corpus. 2. Alegação de
ocorrência de decisão citra petita. Absolvição do paciente, em primeiro
grau, quanto à contravenção do art. 18 do Decreto-lei n.º 3.688/1941.
Esse ponto não foi objeto específico da apelação do Ministério Público.
Princípio "tantum devolutum quantum apellatum". 3. Acórdão da Corte "a
quo" que proveu o apelo do MP, condenando o paciente a nove anos de
reclusão, como incurso no art. 12 da Lei n.º 6.368/1976. 4. Pena
estabelecida no que concerne, tão-só, a este crime. Não há falar que o
acórdão, ao fixar a pena, teria englobado em um só quantum sanções
diversas, a respeito de delitos diferentes. 5. Dosimetria da pena.
Circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. No caso,
comportou-se o decisum dentro dos limites do art. 12 da lei n.º
6.368/1976, que comina ao crime de tráfico de entorpecentes reclusão
entre três e quinze anos. 6. Não cabe, em habeas corpus, rediscutir
fatos e provas considerados nas instâncias ordinárias, o que pode
lograr espaço em revisão criminal. 7.
Afastada, dessa maneira, a alegação de que se encontra desfundamentado
o acórdão condenatório. 8. Recurso de habeas corpus a que se nega
provimento.